Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-46.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2024
Número: 0600036-46.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600036-
46.2024.6.16.0018, que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a medida liminar e
reconhecer em favor da representante o direito de resposta contra o representado, a ser exercido
mediante publicação da resposta nos perfis do representado no Facebook e no Youtube "Podcast
Fala Aí Juca" pelo prazo de 10 dias, em caráter público, sem a restrição de visualização apenas
para amigos ou usuários determinados. Ficam advertidas as partes de que a recusa ou
descumprimento dos termos desta sentença ou abuso no texto de direito de resposta, que não
deverá conter imagem ou vídeo, devendo ser objetivo e restrito à questão em discussão, poderá
ensejar multa processual diária. (Direito de resposta com pedido de liminar ajuizada por Alcione
Lemos, Prefeita de Jaguariaíva/PR, com fulcro no artigo art. 58 da Lei 9.504/1977 em face de José
Slobodá (Juca), alegando que José Sloboda, pré-candidato a Prefeito neste município, publicou em
seu canal do Youtube "Podcast Fala Aí Juca" e replicou em sua rede social Facebook de maneira
tendenciosa, informações inverídicas sobre a contratação municipal - Concorrência nº 15/2022, em
21 de julho de 2024. Alegando em suas redes sociais. "Bem-vindo ao nosso podcast Fala aí Juca".
"Criamos ele com todo carinho com a intenção de chegar mais perto de você". "Participe, curta,
comente e compartilhe". "Vamos transformar em uma grande corrente de mensagens e sugestões
para nosso Plano de Governo". Alegou ainda, que intenção de ludibriar o eleitorado local, furtando-
se da verdade, o Representado afirmou que "o aluguel mensal de uma caçamba daquela dá para
comprar uma caçamba todo mês. Então, isso é um Absurdo você gastar o valor do aluguel em uma
coisa que você está pagando o produto". E ainda, que "Fica pagando quase R$1.000.000,00 (um
milhão de reais) por ano. se pode custar R$100.000,00, 10% do valor é um Absurso". O ex-gestor
por diversas vezes usa a palavra Absurso em sua fala, e sim, Absurdo é ter que ouvi-lo distorcer os
fatos e faltar com a verdade com o eleitorado municipal. "o aluguel mensal de uma caçamba
daquela dá para comprar uma caçamba todo mês". Veja-se o valor da locação mensal de cada
caçamba - no contrato consta como container de armazenamento de lixo - é de R$ 378,38, valor
abaixo dos valores praticados no mercado, que a depender da especificação do produto podem
custar até 10x este valor, sem contar possível custo de reposição, manutenção e afins. E ainda, a
afirmativa de "Fica pagando quase R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano. se pode custar
R$100.000,00 (cem mil reais)", não tem a menor relação com o contrato de locação de container
para armazenamento de lixo. Senão vejamos, o custo mensal da locação é de R$10.844,17, para a
locação de 30 containers. Este valor, multiplicado por 12 meses, dá um total de R$130.130,04; REf.
Cump. de Sentença 0600095-34.2024.6.16.0018JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/08/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE SLOBODA (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALCIONE LEMOS (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43958794
02/09/2024
08:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.834

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600036-46.2024.6.16.0018 –
Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE SLOBODA
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DIREITO DE RESPOSTA.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE A
GESTÃO MUNICIPAL DE CANDIDATA À REELEIÇÃO AO CARGO
DE PREFEITA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Sloboda, em face
de sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva,
que julgou procedente o pedido de direito resposta em favor de Alcione
Lemos, atual Prefeita e pré-candidata à reeleição, a ser exercido
mediante publicação nos perfis do recorrente no Facebook e no
Youtube "Podcast Fala Aí Juca", pelo prazo de 10 dias, em caráter
público, sem a restrição de visualização.

1.2 Em 21/07/2024, Jose Sloboda, pré-candidato a prefeito de
Jaguariaíva, publicou em seu canal do Youtube "PODCAST FALA AÍ
JUCA" e replicou em sua rede social Facebook, informações sobre a
contratação municipal, consubstanciada na Concorrência nº 15/2022,
Num. 43958794 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208132907900000042912211
Número do documento: 24090208132907900000042912211
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:08:14

que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza no Município
de Jaguariaíva, tendo afirmado que o aluguel mensal de uma caçamba
daquela dá para comprar uma caçamba todo mês. Então, isso é um
ABSURDO você gastar o valor do aluguel em uma coisa que você está
pagando o produto", bem como que "fica pagando quase R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano... se pode custar R$
100.000,00 (cem mil reais), 10% do valor é um ABSURDO.

1.3 O recorrente aduziu que a exclusão do material impugnado é
medida suficiente e proporcional ao caso, descabendo o direito de
resposta à recorrida.

1.4 A recorrida, por sua vez, sustentou que o conteúdo inverídico
justifica a concessão do direito de resposta.

1.5 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, mantendo o direito de resposta à recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da publicação de informações inverídicas na internet
em desfavor de candidata.

2.2 Possibilidade de concessão do direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O direito de resposta é assegurado pelo art. 5º, inciso V, da
Constituição Federal, sendo regulamentado no âmbito eleitoral pelo
art. 58 da Lei nº 9.504/97, que prevê a reparação em casos de ofensa
à honra ou divulgação de informações sabidamente inverídicas.

3.2 O recorrente publicou, em seu canal do YouTube e em seu perfil
do Facebook, informações inverídicas sobre a gestão municipal
exercida pela então candidata à reeleição.

3.3 Embora o recorrente tenha admitido o erro na informação
divulgada e retirado o material impugnado, deve ser concedido o
direito de resposta à recorrida, eis que demonstrado que Alcione
Lemos foi escolhida como candidata ao cargo de prefeita de
Jaguariaíva em convenção partidária, bem como que o conteúdo
veiculado é manifestamente inverídico

IV. DISPOSITIVO

4.1 Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que
julgou procedente o pedido de direito de resposta, a ser exercido
Num. 43958794 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208132907900000042912211
Número do documento: 24090208132907900000042912211
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:08:14

mediante publicação nos perfis do recorrente no Facebook e no
Youtube "Podcast Fala Aí Juca", pelo prazo de 10 dias, em caráter
público, sem restrição de visualização.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, inciso V

Lei nº 9.504/97: art. 58

Jurisprudência relevante citada

TSE. REspe nº 0601623-57.2020.6.00.0000

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Sloboda em face da
sentença proferida pelo Juízo da 018ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que julgou
procedente o pedido de direito resposta em favor de Alcione Lemos, a ser exercido
mediante publicação da resposta nos perfis do representado no Facebook e no Youtube
“Podcast Fala Aí Juca”, pelo prazo de 10 dias, em caráter público, sem a restrição de
visualização apenas para amigos ou usuários determinados.

Em suas razões recursais (ID 43930787), o recorrente sustentou, em síntese,
que reconhece o seu erro quanto ao valor divulgado sobre a locação de containers pela
prefeitura municipal de Jaguariaíva, sendo a exclusão do material impugnado medida
adequada e proporcional ao caso, descabendo o direito de resposta à recorrida.

Em sede de contrarrazões (ID 43930795), a recorrida requereu o
desprovimento do recurso, eis que o conteúdo publicado não corresponde com a
realidade dos fatos, o que por si só já é elemento suficiente para a concessão do direito
Num. 43958794 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208132907900000042912211
Número do documento: 24090208132907900000042912211
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:08:14

de resposta.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, para o fim de manter o reconhecimento do direito de resposta da
recorrida, em razão de que houve a divulgação de informação falsa em desfavor da
candidata Alcione Lemos na internet (ID 43936689).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação do direito de resposta de Alcione
Lemos, candidata ao cargo de prefeita do Município de Jaguariaíva, em razão da
divulgação de informações inverídicas em seu desfavor, por Jose Sloboda em seu canal
do YouTube e no seu perfil do Facebook.

Primeiramente, cumpre registrar que o artigo 5º, inciso V, da Constituição
Federal assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem.

Na seara eleitoral, o artigo 58 da Lei nº 9.504/97 regulamenta a matéria,
dispondo que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:

I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;

II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de
rádio e televisão;

III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.

Num. 43958794 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208132907900000042912211
Número do documento: 24090208132907900000042912211
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:08:14

Como se vê, o exercício do direito de resposta deve ser concedido pela
Justiça Eleitoral nos casos de ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou diante da divulgação de fatos sabidamente inverídicos tanto na
programação normal das emissoras de rádio e televisão, quanto no horário eleitoral
gratuito, nos órgãos de imprensa escrita e na internet.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 21/07/2024, Jose Sloboda, pré-
candidato a prefeito de Jaguariaíva, publicou em seu canal do YOUTUBE "PODCAST
FALA AÍ JUCA" e replicou em sua rede social FACEBOOK, informações sobre a
contratação municipal - concorrência n. 15/2022, que tem como objeto a prestação de
serviços de limpeza no Município de Jaguariaíva, tendo afirmado que o aluguel mensal de
uma caçamba daquela dá para comprar uma caçamba todo mês. Então, isso é um
ABSURDO você gastar o valor do aluguel em uma coisa que você está pagando o
produto", bem como que "fica pagando quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por
ano... se pode custar R$ 100.000,00 (cem mil reais), 10% do valor é um ABSURDO.

Do exame do termo de homologação e adjudicação da concorrência n.
15/2022 (ID 43930758), denota-se que, ao contrário do divulgado pelo recorrente, a
locação dos contêineres pela prefeitura de Jaguariaíva tinha um custo mensal de R$
10.844,17 e anual de R$ 130.130,04, reajustados para R$ 11.351,40 mensais após o
primeiro aditivo (ID 43930759).

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o valor mensal por
contêiner, de R$ 378,38, não é suficiente para sua aquisição, contrariando a alegação do
representado de que o aluguel mensal permitiria comprar uma caçamba a cada mês, o
que é manifestamente falso. Além disso, o valor anual da locação dos contêineres, após a
correção, é de R$136.220,16, refutando a afirmação do representado de que a prefeitura
gastaria quase R$1 milhão por ano, quando o valor real é pouco mais de R$100 mil.

Ainda que o recorrente tenha admitido o erro na informação divulgada e
alegado que o material impugnado já foi retirado do seu canal do YouTube e do seu perfil
do Facebook, deve ser concedido o direito de resposta à recorrida, eis que restou
demonstrado que Alcione Lemos foi escolhida como candidata ao cargo de prefeita de
Jaguariaíva em convenção partidária, bem como que o conteúdo veiculado é
manifestamente inverídico.

Desse modo, restando comprovada a publicação de fatos inverídicos na
internet sobre a gestão municipal da candidata à reeleição ao cargo de prefeita de
Jaguariaíva, deve ser desprovido o recurso interposto e mantida a sentença proferida pelo
juízo da 18ª ZE que reconheceu o direito de resposta em favor de Alcione Lemos, para
que o eleitorado seja esclarecido a respeito da realidade dos valores envolvidos nos
contratos em questão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por José Sloboda, para manter a sentença que julgou procedente o
pedido de direito de resposta em favor de Alcione Lemos, a ser exercido mediante
Num. 43958794 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208132907900000042912211
Número do documento: 24090208132907900000042912211
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:08:14

publicação nos perfis do recorrente no Facebook e no Youtube "Podcast Fala Aí Juca",
pelo prazo de 10 dias, em caráter público, sem a restrição de visualização apenas para
amigos ou usuários determinados.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600036-46.2024.6.16.0018 -
Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: JOSE SLOBODA - Advogados do RECORRENTE: ERIC DUDIK ROGERIO -
PR66977, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880 - RECORRIDO: ALCIONE
LEMOS - Advogados do RECORRIDO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43958794 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208132907900000042912211
Número do documento: 24090208132907900000042912211
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:08:14